Tribunal: TJSP
Processo: 2167863-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Indeferimento – Agravante pessoa jurídica com finalidade lucrativa - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.